Tribunal: TJMT
Processo: 1003112-69.2026.8.11.0000
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003112-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CLEISON ARAUJO PEREIRA - CPF: 056.975.991-96 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO. APURAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO COM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DA NOVA AÇÃO PENAL NA VIA EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da execução que reconheceu falta grave decorrente da prática de novo fato definido como crime doloso, consistente em prisão em flagrante, em 21/11/2024, por suposta prática de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e determinou a regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado, com alteração da data-base para benefícios e perda de parte dos dias remidos. O recorrente sustenta a impossibilidade da regressão antes do trânsito em julgado da ação penal referente ao novo delito, invoca o princípio da presunção de inocência, alega fragilidade probatória quanto à traficância, postula a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e suscita, subsidiariamente, a inconstitucionalidade desse dispositivo.

II
.
Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se:

(I) regressão definitiva do regime prisional por prática de fato definido como crime doloso exige trânsito em julgado da sentença condenatória na nova ação penal;

(II) a apuração realizada no juízo da execução, com audiência de justificação, contraditório e ampla defesa, basta para o reconhecimento da falta grave; e

(IV) as alegações de ausência de prova da traficância, de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e de inconstitucionalidade desse dispositivo afastam a sanção disciplinar aplicada.

III. Razões de decidir:

1.
O art. 118, I, da Lei de Execução Penal autoriza a regressão de regime quando o condenado pratica fato definido como crime doloso ou falta grave, sem exigir condenação criminal transitada em julgado.

2
. A apuração da falta grave no âmbito da execução penal possui natureza disciplinar autônoma em relação à persecução penal, pois visa sancionar o apenado que demonstra incompatibilidade com regime menos gravoso ao descumprir os deveres inerentes ao cumprimento da pena.

3.
A Súmula n. 526 do STJ e a tese firmada pelo STF no Tema 758 reconhecem que o cometimento de fato definido como crime doloso dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal para fins de falta grave, desde que observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

4.
O agravo em execução não comporta reexame aprofundado do mérito da nova ação penal, cabendo ao Juízo da execução verificar a ocorrência do fato e sua tipicidade formal para fins disciplinares.

5.
A eventual desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não afasta, por si, a caracterização da falta grave no curso da execução, conforme entendimento do STJ.

6.
A alegação de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas não invalida a decisão agravada, porque o apenado foi autuado por tráfico de drogas e porque a discussão constitucional suscitada não retira, no caso, a ilicitude da conduta considerada para fins disciplinares.

7.

A regressão de regime constitui consequência do descumprimento das condições da execução da pena anterior e revela incompatibilidade atual do reeducando com o regime semiaberto, em consonância com os fins da execução penal.

IV. Dispositivo e tese:

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento de falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação na nova ação penal, desde que a apuração observe o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

2. O Juízo da execução pode determinar a regressão definitiva de regime com base em auto de prisão em flagrante e em indícios suficientes de autoria, apurados em audiência de justificação.

3. O agravo em execução não é via adequada para exame aprofundado da imputação formulada na nova ação penal.

4. A eventual discussão sobre desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não impede, por si só, o reconhecimento da falta grave para fins de execução penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LVII;

LEP, art. 118, I;

Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33 e 33, § 4º;

Lei n. 10.826/2003, art. 14;

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Súmula n. 526; STF, RE 776.823, Tema 758 de repercussão geral;

STJ, AgRg no HC 961736/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJe 30/12/2024;

TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1043453-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 03/02/2026, pub. 06/02/2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
CLEISON ARAUJO PEREIRA
pretendendo a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos do Processo de Execução n. 2000017-20.2019.8.11.0045,
reconheceu o cometimento de falta grave consistente na prática de novo crime doloso
e determinou a
regressão definitiva do regime prisional do semiaberto para o fechado
, bem como a
alteração da data-base para benefícios
e a
perda de parte dos dias remidos.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese,
a impossibilidade de regressão definitiva do regime prisional antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito imputado
(tráfico de drogas), sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Alega a
fragilidade probatória quanto à autoria do crime de tráfico
, defendendo a tese de que seria apenas usuário de entorpecentes, o que ensejaria a desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Argumenta, subsidiariamente, a inconstitucionalidade do referido artigo 28 da Lei de Drogas, pugnando, ao final, pelo
provimento do recurso para suspender a regressão de regime até o desfecho da ação penal de conhecimento.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, refutando as teses defensivas. O
Parquet
asseverou que a Lei de Execução Penal autoriza a regressão de regime diante da prática de fato definido como crime doloso, independentemente de condenação definitiva, conforme entendimento sumulado pelos Tribunais Superiores. Destacou a realização da audiência de justificação e a legalidade da decisão agravada,
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Em sede de
juízo de retratação
, o Magistrado de primeiro grau manteve a decisão invectivada por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a esta Corte de Justiça.

A
Procuradoria de Justiça
, por seu turno, manifestou-se
pelo desprovimento do agravo
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia submetida a este Colegiado cinge-se à legalidade da decisão que determinou a
regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do agravante, do semiaberto para o fechado,
em decorrência do cometimento de
novo fato definido como crime doloso,
antes do trânsito em julgado da respectiva ação penal.

Conforme documentado nos autos, o reeducando cumpria pena em regime semiaberto quando, em 21 de novembro de 2024, foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo, fatos que deram origem a nova ação penal.

O Juízo da Execução, após a realização de audiência de justificação na qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa,
reconheceu a falta grave e aplicou as sanções disciplinares pertinentes, incluindo a regressão de regime.
Confira-se o trecho da decisão agravada (id. 342781890 – pág. 125-129):

“(...) O penitente foi condenado guias que seguem.

GUIA 01 (mov. 55.1 – Guia definitiva): Artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Pena imposta de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. Data do fato: 25/01/2019, data do trânsito em julgado: 26/01 /2021. Regime inicial: aberto. Réu primário, crime simples.

GUIA 02 (mov. 118.2 – Guia definitiva): Art. 33, caput ̧ da Lei 11.343/2006 (réu reincidente, crime hediondo), art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 180 do Código Penal (réu reincidente, crime simples), somada a 605 dia-multa. Data do fato: 31/08/2021; data do trânsito em julgado: 03/10/2022; data da prisão 31/08/2021; data da soltura 17/01/2022. Regime inicial: fechado. O penitente progrediu para o regime semiaberto em 11/09/2024.

Na data de 21/11/2024, o penitente cometeu novo delito e, diante disso, foi determinada a regressão cautelar de regime (mov. 190.1).

Realizou-se audiência de justificação.

Finalmente, de acordo com o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

De tal modo, considerando que houve o cometimento de novo delito, a regressão definitiva é a medida adequada, uma vez que, na audiência de justificação, o penitente não apresentou qualquer justificativa plausível quanto ao crime ensejador da regressão.

No que diz respeito à qual regime regredir, o penitente deverá cumprir pena no regime fechado, tendo em vista a reincidência e o montante de pena.

Por fim, considerando ter o reeducando cometido fato definido como crime doloso, bem como afastada a justificativa apresentada, a regressão de regime para outro mais gravoso é medida que se impõe. (...)”.

A defesa alega que tal medida viola o princípio da presunção de inocência. Todavia, a insurgência não merece acolhimento, porquanto se mostra dissonante da disciplina legal e da jurisprudência consolidada.

Passo à análise do mérito
.

O artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84), estabelece de forma cristalina que:

"a
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o
condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
".
– Grifei.

Da simples leitura do dispositivo, extrai-se que a execução da pena ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado
"praticar fato definido como crime doloso ou falta grave".
Note-se que o legislador utilizou a expressão
"fato definido como crime"
, e
não

"crime com condenação transitada em julgado"
.

A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo revela que a apuração da falta grave no âmbito da execução penal possui natureza administrativa e disciplinar, autônoma em relação à persecução penal. O objetivo da norma é sancionar o apenado que, durante o cumprimento da reprimenda, demonstra inaptidão para o regime mais brando ao violar as regras de conduta impostas, frustrando os fins da execução penal.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se através do enunciado da
Súmula n. 526
, que dispõe:

“ O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 758 de Repercussão Geral
(RE 776.823), fixou a tese de que o reconhecimento da falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

No caso em apreço, verifica-se que o Juízo
a quo
observou estritamente o rito legal. Foi realizada audiência de justificação em 01 de julho de 2025, na presença de defensor e do Ministério Público, oportunidade em que o reeducando pôde apresentar sua versão dos fatos. O Magistrado, ao decidir, fundamentou-se na existência de materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciados no auto de prisão em flagrante e nos elementos colhidos na fase policial, os quais são suficientes para a caracterização da falta disciplinar de natureza grave.

Quanto à alegação defensiva de ausência de provas da traficância e o pleito de desclassificação para o delito de uso (art. 28 da Lei de Drogas), cumpre esclarecer que a via do Agravo em Execução não se presta ao aprofundado exame de mérito da nova ação penal.

Nesse contexto, cabe ao Juízo da Execução apenas verificar a ocorrência do fato e sua tipicidade formal para fins disciplinares.

Além disso, ainda que se operasse a hipotética desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, tal fato não afasta a caracterização da falta grave.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que a prática do crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, embora apenado com sanções mais brandas e descaracterizadoras, configura falta grave quando cometido no interior do estabelecimento prisional ou durante o cumprimento da pena, pois subverte a ordem e a disciplina exigidas no processo de ressocialização. Posiciona-se, ainda, que
"o reconhecimento de falta grave não exige sentença condenatória transitada em julgado".
Confira-se o julgado pertinente à matéria:

“(...)1. A posse de drogas para uso próprio constitui falta grave durante a execução penal, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal. 2. O reconhecimento de falta grave não exige sentença condenatória transitada em julgado. 3. (...)”.
(STJ - AgRg no HC: 961736 SP 2024/0437287-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/12/2024).

De outra parte, a tese de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, aventada pela defesa, não possui o condão de infirmar a decisão agravada. Isso porque, em primeiro lugar, o reeducando foi autuado por tráfico de drogas (art. 33), crime equiparado a hediondo e de extrema gravidade. Em segundo lugar, porque a discussão sobre a constitucionalidade do porte para uso próprio, embora tema de debate na Suprema Corte, não revogou a vigência do dispositivo legal, mantendo-se o caráter ilícito da conduta.

Em arremate, a regressão de regime, neste cenário, não é uma antecipação de pena pelo novo crime, mas sim uma consequência direta do descumprimento das condições do cumprimento da pena anterior, revelando a incompatibilidade do apenado, neste momento, com a confiança depositada pelo Estado para o usufruto de regime menos rigoroso.

A propósito, esse é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao assentar que a prática de crime doloso
“impõe, de forma vinculada, a regressão de regime prisional, nos termos do art. 118, I, da LEP”,
tratando-se de uma
“resposta disciplinar obrigatória à prática de falta grave”
:

“(...) 1. A prática de crime doloso durante o cumprimento da pena configura falta grave e impõe, de forma vinculada, a regressão de regime prisional, nos termos do art. 118, I, da LEP. 2. A regressão de regime constitui resposta disciplinar obrigatória à prática de falta grave e é compatível com os fins da execução penal, não impedindo futura nova progressão, desde que preenchidos os requisitos legais. (...)”.
(TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10434537420258110000, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, j. 03/02/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/02/2026).

Desse modo, considerando os fatos comprovados nos autos,

a prisão em flagrante pelo cometimento de novo crime doloso e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão que determinou a regressão de regime encontra-se em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico pátrio e com os precedentes vinculantes das Cortes Superiores.

A manutenção do apenado em regime semiaberto, diante da prática de novo delito grave, representaria um desprestígio à eficácia da sanção penal e um risco à segurança pública, em descompasso os objetivos da Lei de Execução Penal.

DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Execução Penal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão que reconheceu a falta grave e determinou a regressão definitiva do regime prisional do reeducando
Cleison Araújo Pereira
para o fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026